Tribunal: TJES
Processo: 5001056-46.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001056-46.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSEAS DE PAULA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001056-46.2021.8.08.0002

RECORRENTE:
OSEAS DE PAULA SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO SA, LARISSA RIBEIRO DO NASCIMENTO, EDSON JOSÉ DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFERIDA À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO RECORRENTE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DO FACEBOOK. AUTOR TEVE QUE PAGAR TAXAS PARA QUE FOSSE LIBERADO A QUANTIA DO EMPRÉSTIMO. CONTRATO FALSO. GOLPISTAS. CONTRATO REALIZADO COM TERCEIRO. REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO PELO CONSUMIDOR PARA TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por OSEAS DE PAULA SILVA OLIVEIRA em face de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO SA, LARISSA RIBEIRO DO NASCIMENTO, EDSON JOSÉ DA SILVA

Em síntese, a parte autora narra que viu um anúncio de empréstimo da requerida no Facebook e firmou o contrato via WhatsApp, tomando emprestado o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). No entanto, para realizar o empréstimo foram solicitados diversos depósitos, sob a justificativa que eram referentes a taxas, que totalizaram o valor de R$2.540,00 (dois mil quinhentos e quarenta reais)

Após todos esses pagamentos o autor ainda não havia recebido o empréstimo, decidindo então rescindir o contrato, tendo pagado ainda mais R$253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) a título de quebra de contrato.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Diante dessas considerações, nos moldes do artigo 485, inciso III, do CPC/15, e artigo 51, §1º, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito em relação a terceira e quarto requeridos, Larissa Ribeiro do Nascimento e Edson José da Silva.

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.
[...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 6536473, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que ocorreu a falha na prestação de serviço, uma vez que a instituição não foi capaz de garantir a segurança interna, permitindo que golpistas utilizassem seus dados para falsificar um contrato e em relação ao Bradesco, possibilitando a abertura de conta. Além disso, sustenta que a responsabilidade da empresa é objetiva pelos danos causados e deve ser responsabilizada pelos ilícitos praticados contra o recorrente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

No caso em análise, o recorrente argumenta que por se tratar de relação de consumo deveria ser aplicado a inversão do ônus da prova, cabendo aos recorridos comprovar que não deu causa ao golpe sofrido pelo consumidor e que o juízo singular não respeitou os princípios da cooperação, simplicidade e informalidade ao não atender o pedido subsidiário de obrigar as outras rés a fornecerem os endereços das demais partes.

Em relação à responsabilidade do banco, não observo nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo autor e a conduta das instituições financeiras, não sendo possível obrigar que estas respondam pelos danos sofridos, uma vez que o documento apresentado pelo recorrente aos autos como o contrato é uma falsificação grosseira.

Ademais, o argumento que a recorrida deve responder pelas tentativas de fraude em seu nome ante o princípio da teoria do risco do empreendimento, não guarda valor, consoante o art. 14, §3º, inciso II do CDC.

Assim, conforme farta jurisprudência, não comprovada a falha na prestação do serviço ou existindo uma das excludentes de responsabilidade, não há o que se falar em condenação por danos materiais ou morais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA - ALEGADA RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA POR GOLPE DE BOLETO FALSO - TESE REJEITADA - PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA O MALOGRO AO NEGOCIAR SEU DÉBITO VIA APLICATIVO WHATSAPP, DEIXANDO DE OBSERVAR OS CUIDADOS MÍNIMOS QUE REQUEREM OPERAÇÕES DESTE JAEZ - BOLETO QUE SEQUER TINHA COMO BENEFICIÁRIO A CASA BANCÁRIA RÉ - PARTE AUTORA QUE CONFESSA TER OBSERVADO INCONSISTÊNCIAS NA OPERAÇÃO E AINDA ASSIM PROSSEGUIU COM O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - "
Impossível para a ré se responsabilizar por atos praticados em toda rede mundial de computadores, mesmo que em seu nome, não havendo aqui que se falar em falha no dever de segurança, mas sim em desatenção do consumidor ao efetuar o pagamento da compra. Tal falha se daria se a ação tivesse ocorrido dentro do sitio da empresa, onde deve sim responder por eventuais falhas ou ação de terceiros, devendo investir na segurança da atividade que lhe garante lucro
[...] (TJPR, Recurso Inominado nº 1. 0007906-08.2016.8.16.0148, rel. Des. Michela Vechi Saviato, j. em 11-12-2017) (TJSC, Apelação Cível nº 0302988-80.2018.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 06-08-2019). (TJSC - AC 0301775-39.2019.8.24.0075 - Rel. Des. Mariano do Nascimento - J. 07.11.2019) (original sem destaque)

APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - BOLETO BANCÁRIO -
FRAUDE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA
- 1- A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora confunde-se com o mérito da ação, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. 2- As instituições financeiras submetem-se ao
CDC
(STJ, Súmula nº
297
). 3-
A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja responsabilidade pelo risco integral, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (
CDC, art. 14
). 4- O denominado golpe do boleto já se tornou bastante conhecido e divulgado no meio social. A atitude da autora de pagar um boleto oferecido por telefone e enviado pelo WhatsApp em valor significativo, sem checar, por outros meios, a veracidade da solicitação, revela uma falta de cautela mínima, esperada do homem médio, sobretudo quando o próprio credor alerta sobre a existência de fraudes e disponibiliza ferramentas para confirmar a veracidade dos boletos recebidos. 5- De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados. 6- Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade do banco de restituir o valor pago por meio de boleto falso
(
CDC, art. 14, § 3º
). 7- Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido. (TJDFT - Proc. 07133375520198070009 - (1309740) - 8ª T.Cív. - Rel. Diaulas Costa Ribeiro - J. 17.12.2020) (original sem destaque).

Destarte, não se vislumbra, portanto, qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte da recorrida, hábil a transferir-lhe responsabilidade pelos fatos relativos à fraude, mas sim, culpa exclusiva do autor e de terceiros. Quanto a esse tema, prescreve o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Presente a referida excludente da responsabilidade civil diante da culpa exclusiva do consumidor pelo pagamento indevido ao não tomar os cuidados necessários e verificar os dados do pagamento antes de executá-lo, uma vez que realizados em nome de terceiros e não da instituição financeira, não há o que se falar em indenização.

Em relação à intimação do terceiro e quarto requerido, entende que não assiste em razão o recorrente. Posto que é atribuição da parte autora empreender meios cabíveis para localizar e indicar o endereço da parte requerida/executada, já que as diligências dos artigos do 256, §3º e 319, §1º do CPC, são incompatíveis com o princípio da celeridade que rege a Lei 9.099/95, levando-se em consideração que haverá atraso demasiado no fato de serem buscados endereços das partes em juizados especiais, não sendo demais lembrar que a referida Lei trata-se de Lei especial e prevalece sobre as regras do CPC.

Destaco, ainda, que a parte não terá retirado seu direito de ação, em relação a eles, uma vez que poderá buscá-lo junto à justiça comum, onde, inclusive, há possibilidade de citação por EDITAL, o que não se permite em sede de juizados especiais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)